Tribunal: STF
Processo: HC 132511
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FURTO QUALIFICADO E INCÊNDIO E EXPLOSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 



    3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus denegado.